Tribunal: TJSP
Processo: 1010133-51.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614631
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010133-51.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante JONATHAN
SOUZA
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AUTONÍVEL
MULTIMARCAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010133-51.2019.8.26.0606 -Voto no 47893
2
Voto no 47.893
Apelação Cível no 1010133-51.2019.8.26.0606
Apelante: Jonathan Souza de Oliveira
Apelado: Autonível Multimarcas
Comarca: Suzano
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Apelação – Danos materiais e morais – Compra de veículo –
Alegação de avarias no veículo e de negativa da ré em efetuar os
reparos - Realização de reparos pela requerida sempre que
acionada – Ausência de indicação de que o comprador tenha sido
enganado – Veículo com mais de dez anos de fabricação –
Desgaste natural das peças – Sentença mantida – Apelo
improvido.
JONATHAN SOUZA DE OLIVEIRA apela a este E. Tribunal
pretendendo a reforma da r. sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer
c.c. pedido de indenização por ele movida contra AUTONÍVEL MULTIMARCAS e que
condenou-o, em razão da sucumbência, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o,
do CPC, observada a gratuidade da justiça.
Afirma o autor, para tanto, que deve ser admitida a procedência da ação e
condenada a requerida no pagamento de danos materiais (no valor de R$ 6.257,00) e
morais (no valor de R$ 10.000,00), decorrentes dos defeitos apresentados pelo veículo
adquirido no estabelecimento da ré. Alude que acreditou no bom estado de conservação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010133-51.2019.8.26.0606 -Voto no 47893
3
carro e que, caso soubesse dos seus vícios, não o teria comprado. Alega ainda que, tratando-
se de vício oculto, o prazo decadencial para reclamar o seu direito inicia-se no momento
em que ele ficar evidenciado.
Foram apresentadas as contrarrazões nas quais a recorrida aduz que atendeu
as queixas do autor, fazendo os consertos necessários e a manutenção do veículo, no prazo
disposto pelo CDC.
Este é o relatório.
O autor afirmou na inicial ter comprado da ré um veículo Peugeot 207,
placas EEL-3404, pelo valor de R$ 18.900,00, sendo que, dez dias após a compra,
constatou a existência de avarias, as quais a requerida teria se negado a consertar, agindo
de má-fé e ocasionando prejuízos morais e materiais ao requerente.
A ré, por sua vez, aduziu que o requerente adquiriu um veículo fabricado no
ano de 2008, havendo, evidentemente, o desgaste natural das suas peças, sendo que o autor
teve a oportunidade de manuseá-lo antes da compra.
Além disso, sempre esteve ao dispor do comprador para solução dos
problemas apresentados, sendo que ele não lhe apresentou nenhum orçamento, ressaltando
que os anexados à presente ação apontam itens que não são de sua responsabilidade, mas
referentes à manutenção rotineira necessária para bom funcionamento do automóvel.
Relatou que, em junho de 2019, teria sido notificada a comparecer em
audiência do CEJUSC de Suzano/SP para tentativa de conciliação com o autor, tendo
havido a redesignação para data diversa, mas que, por fim, acabou não se realizado, pois o
requerente mostrou-se satisfeito com os consertos realizados pela ré.
Aludiu que, para colocar fim a questão, contatou o autor para a realização de
um acordo, tendo ele informado que o veículo encontrava-se parado na garagem e que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010133-51.2019.8.26.0606 -Voto no 47893
4
mesmo tendo trocado “por conta” a bateria, ele não funcionava. Assim, retirou o carro,
constatando a falta de combustível e o fato de que o excesso de partida ocasionou a queima
do motor de arranque, tendo realizado ainda a troca da bandeja com o pivô. Concluiu, por
fim, que o mau uso por parte do requerente gerou os defeitos no veículo.
Descontente com a solução apresentada na sentença, o requerente apela
pleiteando a procedência da ação.
Com o devido respeito a entendimento diverso, ao meu juízo, o apelo não
comporta provimento.
Argumenta o autor a ocorrência de avarias, pois, desde que comprou o carro,
ele vem apresentando inúmeros defeitos.
No entanto, acredito que ele, ao adquiri-lo, tinha pleno conhecimento das
suas condições.
É imperioso emprestar valor ao fato de que o veículo foi fabricado no ano de
2008 e que, desde que foi retirado da loja, vem sofrendo reparos, conforme comprovado
pela ré.
Veículos apresentam defeitos e quem os compra necessariamente considera
esta circunstância, pagando valor mais baixo por aqueles que são mais antigos e
certificando-se obviamente das condições apresentadas.
Além disso, não se pode olvidar que a requerida atendeu as reclamações do
autor posteriores à compra, efetuando a troca das peças e os reparos necessários em período
compreendido entre 23 de abril e 21 de setembro de 2019, conforme se denota dos
documentos juntados às fls. 63 e 64, nos quais é possível observar a realização de serviços
nos freios e suspensão, no motor de partida, no sensor de rotação e diagnóstico e
programação do módulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010133-51.2019.8.26.0606 -Voto no 47893
5
Há indicação de que ela mostrou-se atenciosa aos protestos realizados pelo
requerente, conforme trecho de conversa via whatsapp acerca de problema relacionado à
bateria do veículo: “... mas pelo jeito que o rapaz falou do motor de que torrou por
excesso de partida, deixa resolver as questões do que vc relatou aí te dou uma posição do
que eles falam sobre a bateria”.
Desta maneira, considerando o que há nos autos, não há como se afirmar
que a requerida tenha se negado a atender o requerente, não lhe prestando o devido suporte
ou que lhe tenha vendido veículo sabendo da existência de diversos defeitos.
Também não ficou minimamente indicado que ele teria sido enganado
quando da compra ou que o carro apresentasse naquela ocasião vício de tal ordem a
impedir o seu uso e a impor à ré que efetuasse o devido ressarcimento dos prejuízos.
Observo que os orçamentos juntados pelo autor foram confeccionados no
mês de novembro de 2019, sete meses após a aquisição do carro, estando incluídos, entre
os diversos itens orçados, quatro pneus, que conforme o Termo de Garantia acostado pelas
partes, são peças excluídas da garantia, “por seu estado de conservação ser de fácil
constatação por leigo” e por concordar o comprador com o estado em que se encontram.
Por estes motivos, creio que o pedido do requerente de condenação da ré em
reparação por danos materiais não deve ser atendido.
Com relação aos danos morais, também entendo que não ficaram
caracterizados. O fato não possui proporção a atentar contra a dignidade do autor. É
necessário estabelecer que nem todo aborrecimento indica o dano moral, este somente se
impõe levando em conta a dimensão do fato. O que foi narrado nos autos não estabelece
sua ocorrência.
Assim sendo, por estes fundamentos, o apelo não pode ser provido, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010133-51.2019.8.26.0606 -Voto no 47893
6
ser mantida a r. sentença que decidiu com acerto a ação.
O apelante arcará com as despesas processuais e honorários de Advogado,
que são majorados para 11% na forma da sentença.
Isto posto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator